Tribunal: STF
Processo: RE 1227622
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.